Tribunal: STF
Processo: RE 895786
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CLAUSÚLA DE RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.